Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-86.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Mandado de Segurança n 1000347-86.2020.8.11.9005
Vistos etc.
Verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 19.02.2021, entretanto, foi disponibilizado somente o acórdão.
Assim, como não houve a disponibilização do acórdão logo após o julgamento, entendo que deve haver a sua publicação, bem como ocorrer nova intimação das partes para então começar a fluir o prazo recursal.
Ante o exposto, em razão de não ter havido a disponibilização voto proferido nestes autos, sem culpa das partes, transcrevo abaixo o seu inteiro teor e, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir a da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Mandado de Segurança
1000347-86.2020.8.11.9005
Classe CNJ
120
Impetrante:
MELINO PEREIRA DE SOUZA
Impetrado:
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim/MT
Litisconsorte(s)
Tim Celular S.A.
Juiz Relator
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
19 de fevereiro de 2021.
E M E N T A:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
RELATÓRIO
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 8010430- 06.2016.8.11.0106, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento jurídico de que o postulante é litigante de má-fé, e determinou que efetuasse o preparo recursal, em dobro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser julgado deserto o recurso inominado.
O Impetrante ataca a decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que juntou a declaração de hipossuficiência, extrato da situação das declarações de Imposto de Renda de 2019 atualizado e comprovante de aposentadoria, documentos que demonstram a inviabilidade de pagamento do preparo recursal sem comprometer a sua subsistência. Requereu a concessão da segurança para revogar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinar o recebimento do recurso e a remessa dos autos a esta Turma Recursal.
A liminar foi parcialmente deferida, tão somente para determinar a suspensão do processamento da ação principal, até o julgamento deste mandamus, consoante decisão proferida no ID no 49650476.
A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme certidão lançada no ID 64599994.
O Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID no 64599994.
O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, pugnando pelo seu regular prosseguimento, conforme quota juntada no ID no 50920998.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
O Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.
A Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Observo que o Impetrante informou que é aposentado e que a sua fonte de renda é o valor recebido a título de benefício previdenciário, conforme extrato de conta corrente juntado nos autos, sendo que no mês de 02/2020 foi creditado o valor de R$ 997,72 e no mês de 04/2020 a importância de R$ 1.520,61.
O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.
Neste caso, entendo que o Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.
Ante o exposto, levando-se em consideração a demonstração da insuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo recursal, CONCEDO A SEGURANÇA e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator